Tribunal: STF
Processo: RE 1397536
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário e ambiental. Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA). IBAMA. Proteção do meio ambiente. Competência comum a todos os entes da federação. Acórdão em sintonia com a jurisprudência. Precedentes.



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a constitucionalidade da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA) ante a competência comum das unidades federadas quanto à proteção do meio ambiente. Não destoa dessa orientação a compreensão do Tribunal de Origem de que, tendo o IBAMA, à luz da LC n º 140/11, competência supletiva para fiscalizar atividade que, embora licenciada por órgão estadual, gere risco de dano ambiental, é válida a cobrança da taxa em questão.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. É inaplicável a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de Origem.